Tribunal: TJMT
Processo: 1022881-73.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022881-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EDILSON COSTA LEITE - CPF: 030.906.151-26 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EDILSON COSTA LEITE - CPF: 030.906.151-26 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA MATA DOS SANTOS MOURA (VÍTIMA), N. C. M. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA –
1. EXCESSO DE PRAZO - INQUÉRITO POLICIAL
– DENÚNCIA RECEBIDA – TESE PREJUDICADA -
2. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 313 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – SOMA DAS PENAS SUPERIOR A QUATRO ANOS –

DESNECESIDADE DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
3. DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO
-

IMPROCEDÊNCIA – RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
DOS CRIMES–
4.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA E PRISÃO-PENA – NATUREZAS DIVERSAS -

5.
PREDICADOS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – 6
.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA –
7.
COVID-19 – CONTAMINAÇÃO
- RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU INTEGRAR O
GRUPO
DE
RISCO –
8.

ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1.

O recebimento da denúncia torna superado o eventual constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial;

2.

Se a soma das penas máximas previstas em abstrato nos preceitos secundários dos crimes dolosos imputados ao paciente ultrapassa 4 anos, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade por inobservância da regra contida no art. 313 do CPP;

3.
Não existe

constrangimento ilegal a ser sanado via
Writ
, se a custódia preventiva estiver amparada na necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos delitos, em especial os de lesão corporal qualificada e ameaça, evidenciada pelo
modus operandi
empregado para suas consumações, pois a violência do paciente foi tanta que arrancou um dos dentes da vítima, além de ameaça-la de morte, munido de arma branca (faca);

4.
A segregação preventiva não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
Habeas Corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal;

5.
Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

6.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

7.
O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da prisão preventiva medida cautela diversa, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Edilson Costa Leite
, preso preventivamente pela suposta prática, no âmbito doméstico e de violência contra a mulher, dos crimes de Lesão corporal qualificada, Ameaça e Porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 129, § 9° e art. 147, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/03), afirmando sofrer coação ilegal e apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz da 2º Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

O Impetrante diz que: I) a prisão é ilegal por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial; II) não foram observadas as regras do art. 313 do CPP, já que se tratam de delitos que não comportam prisão preventiva e não houve descumprimento de medida protetiva; III)
ausência de fundamentos da decisão em que se converteu o flagrante em preventiva e inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP; IV) violação ao princípio da proporcionalidade; V) incidência de predicados favoráveis; VI)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; VII)
risco
de contaminação pela Covid-19 e necessidade de observância

da Recomendação n. 62 do CNJ (Id. 65238460).

A liminar vindicada foi indeferida nos termos da decisão de Id. 66601474.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 68034975.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em que opina pela denegação da ordem conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 70410454):

Habeas Corpus
– Lesão corporal, Ameaça e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no âmbito de violência doméstica [art. 129, § 9º e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, nos termos da Lei nº 11.340/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar –
impossibilidade
– paciente que teria desferido diversos socos e tapas na vítima, atingindo seu rosto, cabeça e costas, inclusive vindo a arrancar um dente desta no momento da agressão, além de ter ameaçado a ofendida munido de uma faca, bem como o seu filho, este último com emprego de uma espingarda, que não possuía autorização legal ou regulamentar – filho que renunciou o direito de representação contra o seu genitor –
custódia pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima
– possibilidade real de cumprimento de ameaças – fundamentação justificada – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – impossibilidade – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada
in casu
, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – 3. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP –
inviabilidade
– prisão necessária para a garantia da ordem pública – 4. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade –
inadmissibilidade
– requisitos da prisão preventiva presentes – 5. Sustentado excesso de prazo para a finalização do inquérito policial –
insubsistência
– denúncia recebida pela instância singela, conforme verificado no andamento processual do sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça – constrangimento ilegal não visualizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021